Tribunal: TJDFT
Processo: 0707162-07.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0707162-07.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAURICIO SANTOS OLIVEIRA JUNIOR APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Face o pedido de gratuidade de justiça, intime o Recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar a declaração de hipossuficiência e demais documentos pertinentes a embasar o pedido; ou então, proceda o pagamento do preparo, nos termos do §4o do art. 1007, do CPC, que dispõe, verbis: "§4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção." Intime-se e publique-se. BRASÍLIA, DF, 3 de outubro de 2022 15:24:16. Relator ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador